Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO DF. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença coletiva condenatória genérica, promovido por sindicato de classe, não dispensa a necessidade de advogado, inclusive porque há necessidade de se promover a individualização do crédito. Nesse quadro, não há dúvida de que cabe a fixação de verba honorária, sob pena de negativa do direito de remuneração ao trabalho empreendido pelos patronos do sindicato.
2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento pela possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC).
3. Recurso conhecido e desprovido.